Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO À PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. POSSIBILIDADE. REAJUSTE DE ACORDO COM AS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RESOLUÇÃO NORMATIVO Na 557 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.
2. A escolha de ajuizar a ação contra todos os devedores ou contra apenas um cabe ao consumidor. O objetivo da norma é garantir a proteção do consumidor de maneira que a responsabilidade recaia sobre os fornecedores componentes da cadeira de consumo. Não se baseia na lógica do serviço por estes prestados, mas na garantia de que os interesses do consumidor não sejam frustrados. Preliminares rejeitadas.
3. As operadoras/administradoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
5. Nos planos privados de assistência à saúde por adesão, há que ter, necessariamente, vínculo entre o beneficiário e uma associação, sindicato ou entidade de classe (art. 15, da Resolução Normativa 557 da Agência Nacional de Saúde -ANS). Precedentes.
6. O plano de saúde coletivo simulado, mais conhecido como “falso coletivo” é aquele composto por indivíduos sem qualquer vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de modo que não satisfaz a condição de elegibilidade imposta – circunstância verificada nos presentes autos, uma vez que não foi comprovado pelos apelantes qualquer vínculo representativo entre o apelado e a entidade contratante do plano de saúde (UNEB). Verificada essa situação, os planos coletivos por adesão equiparam-se para todos os efeitos ao plano individual ou familiar (art. 29 da RN o 57 da ANS).
7. O art. 17-A, § 2o, II, da Lei 9.656/98, estabelece que “o contrato de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados. O seu parágrafo 3o dispõe, ainda, que a periodicidade do reajuste será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 dias, contado do início do ano-calendário.
8. No mesmo sentido, é a redação do art. 25 da RN 557 da ANS, segundo o qual “nenhum contato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze mesmo, ressalvado o disposto no caput do artigo 28 desta resolução.
9. Na hipótese, o contrato foi firmado entre as partes em 01/10/2021. Todavia, no mês de abril de 2022 (seis meses após), houve o primeiro reajuste de 13%. Após, em abril de 2023, houve o segundo reajuste de 29,8%. Verifica-se, portanto, que, em ambas as ocasiões, não foram respeitados o prazo legal para reajuste. Assim, restou comprovado que tanto o primeiro quanto o segundo reajuste ocorreram de forma ilegal e violaram as disposições contidas na Lei 9.656/98, o que configura comportamento abusivo perpetrado pelas rés/apelantes.
10. Ademais, o percentual para aumento das mensalidades deve observar os limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais ou familiares, o que não ocorreu no caso. Assim, os valores, eventualmente, pagos à maior devem ser restituídos ao apelado, após a sua devida apuração em liquidação de sentença.
11. Quanto à legitimidade da cobrança da taxa associativa, as apelantes não demonstraram justificativas suficientes para incluir a cobrança da taxa associativa juntamente com a cobrança das mensalidades do plano de saúde contratado nem comprovaram a existência de autorização expressa do apelado nesse sentido. Não se desincumbiram, portanto, do seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC).
12. A cobrança da taxa associativa deve ser afastada e os valores pagos, indevidamente, restituídos ao apelado.
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.